Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI N. 5.190/2013. TERCEIRA PARCELA DE REAJUSTE. IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL A DESTEMPO. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de condenação do réu ao pagamento das diferenças referentes à terceira parcela do reajuste conferido pela Lei n. 5.190/2013, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.

2. A Lei distrital n. 5.190/2013, previu o reajuste do valor da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP, criada na ocasião, que seria gradualmente elevada (art. 22) a partir do ano de 2013, alcançando o valor máximo em setembro de 2015, além do rejuste do vencimento básico dentro do mesmo período (anexos I a V).

3. A insuficiência orçamentária, o que se justificaria, em tese, unicamente em relação ao adimplemento relativo ao exercício financeiro de 2013, pois o reajuste escalonado previsto foi cumprido nos dois primeiros anos de vigência da lei referida (2013 e 2014). A ausência de pagamento da terceira parcela no prazo assinalado, contudo, não viola o principio da legalidade, diante da necessidade da existência de previsão de dotação orçamentária.

4. A tese repercussão geral (Tema 864) estabelece que a “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.", que, examinada em sentido amplo, a expressão “revisão geral” corresponde a todo aumento, vantagem e reajustes concedidos para servidores públicos. Portanto, aplicável à hipótese a referida tese.

5. No caso, embora a autora alegue a busca apenas das diferenças da terceira parcela implementada a destempo, correspondente ao período de setembro de 2015 a março de 2022, a ser objeto de pagamento mediante precatório, a questão de fundo demanda o exame da legalidade da suspensão dessa implantação no contracheque, no momento adequado à exegese dos artigos 169, §1o da Constituição Federal e 157 da LODF. Logo não é possível afastar a exigência de prévia dotação orçamentária.

6. À toda evidência, não pode o réu deixar de pagar essas diferenças indefinidamente. Contudo, sem prévia autorização e provisão de custeio na LOA e na LDO, em cujo mister não é lícito ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo, impor ao Distrito Federal o pagamento das aludidas diferenças vencidas importaria em atribuir ao Estado o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal (Lei n. 101/ 2000).

7. Recurso conhecido e não provido.